Tribunal: STF
Processo: AI 488016
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MAJORAÇÃO
 DE ALÍQUOTA COM VINCULAÇÃO DA RECEITA A ÓRGÃO ESPECÍFICO.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Plenário desta Corte pacificou
entendimento no sentido de que a majoração de alíquota de ICMS com
vinculação da respectiva receita a órgão específico viola o disposto
 no artigo 167, IV, da Constituição do Brasil.
2.      A pretensão da
agravante a respeito da compensação ou da restituição do indevido
deve ser discutida no juízo da execução ou em ação autônoma de
repetição do indébito, tendo em vista que essa discussão envolveria
análise de matéria infraconstitucional, mais precisamente a análise
do artigo 166 do CTN, o que não pode ser feito em sede de recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.